Tribunal: TJPA
Processo: 0801006-54.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801006-54.2021.8.14.0051

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO SILVA MOTA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198)
0801006-54.2021.8.14.0051

AGRAVANTE/APELANTE: MARIA DA CONCEICAO SILVA MOTA

Advogados do(a) APELANTE: ANDREI AGUIAR DE ALMEIDA FRANCO - PA25629-A, LAURA THAYNA MARINHO CAJADO - PA16944-A, ALVARO CAJADO DE AGUIAR - PA15994-A

AGRAVADO/APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado do(a) APELADO: JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - BA17023-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOTA
, em face da decisão monocrática de ID nº 15497805, que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela recorrente.

Inconformada, a parte apelante, interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID nº 16034871), onde alega em síntese, que a decisão monocrática está equivocada, eis que
não há a presença de litispendência entre os referidos processos, tendo em vista que a causa de pedir e os pedidos entre as ações são completamente diferentes
.

Em
Contrarrazões o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso manejado (ID 16401154).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto por si.

Na origem fora interposta Ação de Indenização, onde o Juízo de extinguiu a ação sem resolução de mérito em razão da litispendência.

Ora, como constou do julgado atacado, tanto a presente demanda, como da ação de n. 0800953- 73.2021.814.0051, que ambas se originam do mesmo fato, qual seja, da alegação de desconhecimento por parte da recorrente do contrato n. 12078000172950.

Senão vejamos um trecho da decisão:

(...) Pelo que se observa, na ação acima citada, a apelante pugnou pela nulidade do contrato e pela indenização por danos morais diante da alegada fraude na contratação. Já na presente demanda, a recorrente pede a paralisação das ligações referentes ao mesmo contrato, e também indenização por danos morais pelos incômodos ocasionados pelas cobranças indevidas. Ora, pelo que se infere, ambas as ações possuem o mesmo contrato tido como indevido pela recorrente, optando, no entanto, por ingressar com duas demandas distintas, inclusive quando já era de seu conhecimento os fatos relativos as ligações indevidas a quando do ingresso da primeira ação, em 05/02/2021.

Portanto, diante de tudo que foi exposto, tem-se que a decisão não merece reforma, tratando-se o presente recurso de mero inconformismo da ora agravante com a decisão que lhe foi desfavorável.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se incólume a decisão monocrática.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/02/2024